Tribunal: STF
Processo: RE 1437253
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 9):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES A TÍTULO DE URP DE 1989. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO NA SEARA EXTRAJUDICIAL. NÃO-VERIFICAÇÃO. ADI 694-I/D)F. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 



    1. Inaplicável ao caso a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99, eis que o pagamento da URP verificou-se em razia de decisão judicial, à qual estava vinculada a Administração Pública, ainda que por interpretação equivocada e não em razão de decisão administrativa, inexistindo ato administrativo a ser revisto. 



    2. 0 Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os 26,05%, referentes à URP de fevereiro de 1989, não são devidos, porque, no caso, havia apenas mera expectativa de direito ao aludido aumento; e não direito adquirido, pois as condições para o recebimento de tal reajuste ainda não se haviam aperfeiçoado. 



    3. Em que pese o titulo judicial prestigiar dispositivo legal que o STF tenha julgado incompatível com a Constituição Federal, este é exigível, uma vez que a decisão prolatada na esfera trabalhista que reconheceu o direito à vantagem guerreada transitara em julgado anteriormente ao pronunciamento do Pretório Excelso, sendo inaplicáveis os ditames do artigo 741, parágrafo único do CPC.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 22, p. 9).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 71, III e IV, da Constituição Federal.



    Nas razão recursais, sustenta-se que (eDOC 28, p. 10):



    “Como é sabido, o Decreto-lei nº 2438/88, que estabeleceu o pagamento da questionada parcela referente a URP de fevereiro de 1989 (26,05), teve sua ilegalidade declarada por inúmeros julgados do STV e do STF. Logo, a teor dos artigos 114 da Lei nº 8.112/90 e 53 da Lei 9.784/99, a supressão do pagamento da aludida rubrica é medida que se impõe. 



    Não há como afastar, portanto, o princípio da supremacia do interesse público, que é de observância obrigatória da Administração Pública e norteia a mesma, correspondendo ao atendimento do interesse geral.”



    Acrescenta-se, ainda, que:



    “Considerando que a supressão da URP decorre direta e imediatamente de uma ordem do Tribunal de Contas, o desconto operado tem por origem um uma decisão cogente à Administração Pública Federal da Corte de Contas. Assim, somente se poderá impedir a suspensão do pagamento se o servidor promover a desconstituição do titulo executivo extra-judicial emanado do acórdão, fato que até agora não ocorreu. 



    Assim, é impossível desconstituir o ato administrativo aprovado peio Tribunal de Contas, sem rescindir a decisão do colegiado que o aprovou; e para rescindi-la, é necessário que nela se constatem irregularidades formais ou ilegalidades manifestas, pois é proibido ao Poder Judiciário ingressar no mérito da decisão do Tribunal de Contas (Resp. 8970/SP, RSTJ 30/378).



    Ademais, é pacifico na jurisprudência que os servidores não têm direito adquirido ao reajuste em tela. Nesse sentido, manifestou-se o E. STF na ADIn n. 694-IID)F, cuja eficácia é erga omnes e os efeitos ex tunc (CF, art. 102, § 20, violado pelo v. acórdão).”



    A Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).



    Recebidos os autos nesta Corte, os mesmos foram distribuídos ao gabinete do Ministro Dias Toffoli, que proferiu a seguinte decisão (eDOC 36, p. 32):



    “Esta Corte, ao examinar o RE ng 611.503/SP, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 360 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF, na internet, e trata da possibilidade de se desconstituir título executivo judicial com base na norma do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, na redação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001. 



    Assim, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aplique o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.”



    Recebidos os autos na origem, estes foram encaminhados ao Órgão julgador para uma possível retratação (eDOC 47). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 56, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. URP/89. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ADI 694-1/DF. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. TEMA 360 DO STF. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 494 DO STF. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. No julgamento do RE 611503 (Tema 360), submetido à sistemática da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: 'São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda'. 



    2. Ao apreciar o Tema 494, no julgamento do RE nº 596.663, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos'. 



    3. O posicionamento desta Turma não destoa das teses fixadas em repercussão geral, não sendo o caso de se proceder à retratação.”



    Foram opostos embargos declaratórios pelo recorrente, os quais foram rejeitados (eDOC 75).



    Inconformada, a recorrente requereu o envio do recurso extraordinário para esta Corte (eDOC 86). 



    Após, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (eDOC 97).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, p. 5-8):



    “O pagamento da URP em favor dos requeridos decorreu de decisão judicial prolatada no âmbito da Justiça do Trabalho, em que reconhecido, em decisão transitada em julgado fls. 153-7, seu direito à obtenção da vantagem. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em sede de ADIn, houve por bem declarar a inconstitucionalidade da URP, implicando a rescisão, pela via indireta, dos títulos executivos que acolheram a tese do direito adquiridos, em julgado assim ementado:



    (...)



    Desta forma, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do pagamento da URP pelo Supremo Tribunal Federal, seria o caso de reconhecer-se a inviabilidade da manutenção do seu pagamento, uma vez que tomado o titulo judicial que o fundava inexigível, a teor do disposto no art. 741 do Código de Processo Civil: 



    Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: 



    I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; 



    II - inexigibilidade do titulo; ( ..) 



    Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal (destaquei). 



    Contudo, a hipótese dos autos é peculiar. 



    Explico. 



    A declaração de inconstitucionalidade remonta aos 11-03-1994, data de publicação da decisão que tramitam perante o Pretório Excelso. 



    Neste marco temporal, entretanto, há muito já se houvera operado a coisa julgada do édito laboral, donde decorre a possibilidade de extrair-se, pois, toda a eficácia da sentença judicial naquela seara exarada, pois acobertada pelo manto deste fenômeno, não havendo falar em subsunção aos ditames do artigo 741 do Codex Processual.



    (...)



    Logo, a procedência do pedido vertido na inicial é medida que se impõe, visto que deve ser mantido o pagamento da rubrica guerreada, contudo, por fundamento diverso daquele consignado em sentença; é dizer, não pela ocorrência da decadência, mas sim pela inaplicabilidade dos ditames do parágrafo único, do artigo 741, do CPC.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da jurisprudência, bem como na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente ao marco temporal de validade da norma processual (art. 741, parágrafo único, do CPC/73) que regula a inexigibilidade do título executivo, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 873.118-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. A controvérsia presente nos autos configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não dá ensejo a esta via processual. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (RE 471.656-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 5.6.2009).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente